Tribunal: CARF
Processo: 11065.724842/2011-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-05-17

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.724842/2011-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.591 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2021
Recorrente
RAMIRO VICENTE VENTURINI BISOGNIN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE. AÇÃO JUDICIAL. REGIME DE COMPETÊNCIA.
FALTA DE INFORMAÇÕES E COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE
ELEMENTOS QUE PERMITIRIAM A APURAÇÃO DO IMPOSTO
DEVIDO PELO REGIME DE COMPETÊNCIA.
O imposto de renda sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser
calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os
rendimentos deveriam ter sido efetivamente recebidos, observando-se aí a
renda auferida mês a mês com base no regime de competência, sendo que, no
caso, há a impossibilidade de apuração, com precisão, dos valores tais quais
levantados e das respectivas alíquotas aplicáveis no tempo, já que tais
elementos é que permitiriam que a apuração do imposto devido pudesse ser
realizada de acordo com o regime de competência.
APLICAÇÃO
DE
MULTA
DE
OFÍCIO.
ALEGAÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
E/OU
ILEGALIDADE..
CARÁTER
CONFISCATÓRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 2.
É vedado aos órgãos de julgamento no âmbito do processo administrativo
fiscal afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional,
lei ou decreto sob fundamento de inconstitucionalidade.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS. CÁLCULO. TAXA SELIC.
APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 4.
Os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela
RFB devem ser calculados com base na Taxa Selic.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.724842/2011-83
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.591 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724842/2011-83

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Sávio Salomão de Almeida
Nóbrega, Débora Fófano dos Santos, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se, originalmente, de Auto de Infração que tem por objeto crédito tributário
de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF relativo ao ano-calendário 2008, constituído
em decorrência da apuração de omissão de rendimentos recebidos acumuladamente em virtude
de ação judicial federal, de modo que o crédito restou apurado no montante total de R$
50.557,65, incluindo-se aí a cobrança do imposto suplementar, a aplicação da multa de ofício de
75% e a incidência dos juros de mora (fls. 30).
Depreende-se da leitura da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal
constante do Auto de Infração (fls. 31) que a autoridade lançadora concluiu pela lavratura do
respectivo Auto com base nos motivos abaixo reproduzidos:
“Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, Decorrentes de Ação da
Justiça Federal
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude
de ação judicial federal, no valor de R$ ******124.889,91, auferidos pelo titular e/ou
dependente. Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na
Fonte (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ ******** 4.683,75
[...]
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DA CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL, DECORRENTES DE AÇÃO DA JUSTIÇA FEDERAL, CONFORME
DIRF E DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELO CONTRIBUINTE, OU SEJA,
R$ 156.124,89. ABATENDO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO VALOR DE
R$ 31.224,98 = 124.899,91.”
O contribuinte foi devidamente notificado da autuação fiscal e apresentou,
tempestivamente, Impugnação de fls. 2/26 em que alegou, em síntese, (i) que o lançamento fosse
revisto em virtude dos ajustes relativamente aos rendimentos recebidos de aposentadoria
retroativa, uma vez que tais rendimentos deveriam ser tributos mês a mês dentro dos respectivos
calendário em que deveriam ter sido pagos, (ii) que a multa fosse reduzida por conta da
inocorrência de fraude e em virtude de apresentar caráter confiscatório e, por fim, (iii) que os
juros não deveriam ser calculados com base na Taxa Selic.
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.591 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724842/2011-83

Com base em tais alegações, o contribuinte solicitou que a impugnação fosse
julgada procedente para que as despesas fossem excluídas da autuação e que o crédito fosse
recalculado com base na Medida Provisória no 497/2010, de 28/07/2010, que deu redação ao
artigo 12-A da Lei no 7.713/1988, bem assim, alternativamente, que a multa fosse reduzida para
o montante máximo de 30% do valor lançado e, ainda, que os juros não fossem calculados com
base na Taxa Selic, mas, sim, de acordo com a taxa fixada no artigo 161, § 1o do CTN.
Na sequência, os autos foram encaminhados para que a autoridade julgadora
pudesse apreciar a peça impugnatória e, aí, em Acórdão de fls. 51/58, a 19a Turma da DRJ de
São Paulo – SP entendeu por julgá-la improcedente, conforme se verifica da ementa reproduzida
abaixo:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
Os rendimentos recebidos acumuladamente, no período de vigência do Artigo 12 da Lei
7.713/88, sujeitam-se ao ajuste na Declaração do exercício correspondente com
aplicação das alíquotas constantes da tabela progressiva anual e devem ser acrescidos
aos rendimentos tributáveis auferidos no próprio ano-calendário.
MULTA DE OFÍCIO.
Fica sujeito à multa de 75%, na forma do artigo 44, I da Lei 9430, nos casos do
lançamento de ofício.
JUROS SELIC
A aplicação da Taxa SELIC - Sistema Especial de Liquidação e de Custódia para títulos
federais, acumuladas mensalmente, decorre de expressa previsão legal. Artigo 13 da Lei
9.065.
DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA.
A doutrina e jurisprudências não vinculam o julgamento, pois não trazem conteúdo
normativo positivo, exceto as decisões do Supremo Tribunal Federal declarando
inconstitucionalidade de norma que seja afastada do ordenamento jurídico.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.”
O contribuinte foi, então, devidamente intimado do resultado da decisão de 1a
instância em 22/05/2015 (fls. 61) e entendeu por apresentar Recurso Voluntário de fls. 62/80,
protocolado em 19/06/2015, sustentando, pois, as razões do seu descontentamento. E, aí, os autos
foram encaminhados a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF para que o
recurso seja apreciado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.
Verifico, inicialmente, que o presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro
do prazo a que alude o artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.591 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724842/2011-83

admissibilidade, daí por que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciar as alegações
meritórias tais quais formuladas.
Observo, de logo, que o recorrente encontra-se por sustentar as seguintes
alegações:
(i)
Considerações iniciais:
- Que os valores recebidos a título de proventos de aposentador, de forma
acumulada e por força de execução de título judicial, devem ser tributados
mês a mês dentro do respectivo ano-calendário em que deveriam ter sido
percebidos e que qualquer entendimento contrário implicaria em
vulneração ao conceito de renda previsto no artigo 43 do Código
Tributário Nacional, bem como ofensa aos princípios da isonomia e
capacidade contributiva; e
- Que os proventos auferidos devem ser tributados mês a mês e apenas nas
hipóteses em que o valor da parcela supere a faixa de isenção aí, sim, deve
ser aplicada a alíquota vigente, bem assim que o cálculo do imposto deve
observar, obrigatoriamente, o artigo 12-A da Lei no 7.713/1998, com
redação dada pela Medida Provisória no 497/2010.
(ii)
Da multa aplicada – inocorrência de fraude e caráter confiscatório:
- Que a multa qualificada aplicada no caso concreto é totalmente
descabida, já que não houve qualquer prova da ocorrência de sonegação,
fraude ou conluio e, portanto, deveria ser redimensionada para um
máximo de 30% do valor do débito, sem contar que a multa apresenta
caráter confiscatório, o que é vedado pelo artigo 150, inciso IV da
Constituição Federal.
(iii)
Ilegalidade da exigência dos juros calculados com base na Taxa Selic:
- Que o artigo 150, inciso I da Constituição Federal estabelece que é
vedado à União, Estados e Municípios e ao Distrito Federal exigir,
aumentar tributo sem lei que o estabeleça, bem assim que o artigo 161, §
1o do Código Tributário Nacional determina que o crédito tributário não
integralmente pago no vencimento será acrescido de juros de mora que
devem ser calculados à taxa de 1% ao mês;
- Que os juros moratórios devem ser considerados como crédito tributário
e que o artigo 146, inciso III, alínea “c” da Constituição Federal é claro ao
dispor que caberá à Lei Complementar estabelecer normas sobre crédito,
do que se conclui que a estipulação de juros diversos daqueles previstos
no artigo 161, § 1o do CTN apenas podem ser instituídos mediante Lei
Complementar;
- Que o Superior Tribunal de Justiça já afastou diversas vezes a taxa de
juros prevista em contratos, conforme se verifica da Súmula no 176, que
dispõe “É nula a cláusula contratual que sujeita o devedor à taxa de juros
divulgada pela ANBID/CETIP”; e
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.591 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724842/2011-83

- Que a estipulação de juros relativamente aos débitos tributários em
atraso só pode ser realizada através de Lei, sendo que o argumento de que
a aplicação dos juros com base na SELIC foi realizada com base na Lei
não corresponde à verdade, uma vez que a SELIC não teve os seus
contornos definidos em Lei, de modo que os juros calculados com base na
referida Taxa devem ser afastados, devendo-se aplicar, no caso, os juros
legalmente previstos no artigo 161, § 1o do CTN, do que se conclui que a
Taxa Selic é inconstitucional e ilegal.
Com base em tais alegações, o recorrente pugna pelo recebimento e conhecimento
do presente Recurso Voluntário e que seja provido para que sejam excluídas os valores
correspondentes às despesas com honorários e despesas processuais, bem assim que o tributo
seja recalculado com base no artigo 12-A da Lei no 7.713/1988, com redação dada pela Medida
Provisória no 497/2010 e, ainda, alternativamente, que a multa seja reduzida a 30% do valor do
débito à luz do artigo 150, inciso IV da Constituição Federal e, por fim, que os juros sejam
calculados com base na taxa de 1% prevista no artigo 161, § 1o do CTN.
Penso que seja mais apropriado examinar tais alegações em tópicos apartados.

Do cálculo do Imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente e da aplicação da tese fixada no RE n°
614.406/RS

De início, verifique-se que o Imposto sobre a Renda tem como fato gerador a
aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica da renda ou dos proventos de qualquer
natureza, conforme dispõe o artigo 43 do Código Tributário Nacional, cuja redação segue
transcrita abaixo:
“Lei n. 5.172/66
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais
não compreendidos no inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de
percepção. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
§ 2o Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei estabelecerá as
condições e o momento em que se dará sua disponibilidade, para fins de incidência do
imposto referido neste artigo. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001).”
Muitos doutrinadores têm se debruçado sobre o conceito de rendas e proventos de
qualquer natureza. Não se trata de questão irrelevante, já que, a partir da rígida repartição de
competências adotada pelo nosso sistema constitucional, a União não pode ultrapassar a esfera
que lhe foi assegurada constitucionalmente. Decerto que a mera leitura do artigo 43 do CTN
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.591 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724842/2011-83

revela que o legislador não optou por uma ou outra teoria econômica da renda-produto ou da
renda-acréscimo patrimonial, tendo admitido, antes, que qualquer delas seja suficiente para
permitir a renda tributável.
É nesse sentido que dispõem Luís Eduardo Schoueri e Roberto Quiroga
Mosquera1:
“Ambas as teorias, isoladamente, podem apresentar algumas falhas. Afinal, adotada a
teoria da renda-produto, dois problemas se apresentam:
– Não seria possível explicar a tributação dos ganhos eventuais (windfall gains),
como o caso das loterias e jogos: não se trataria de renda, por inexistir uma “fonte
permanente”;
– Não seria possível explicar a tributação quando a própria fonte da renda sai da
titularidade do contribuinte (i.e.: ganho de capital apurado na venda de um bem do
ativo).
Tampouco escapa às críticas a teoria da renda-acréscimo, apresentando, do mesmo
modo, dois problemas:
– Não explica a tributação do contribuinte que, durante o próprio intervalo temporal,
gasta tudo o que tenha auferido, daí restando sua situação patrimonial final idêntica
à inicial;
– Não explica a tributação sobre os rendimentos brutos auferidos pelo não residente
(que, via de regra, é tributado de maneira definitiva mediante retenção na fonte, sem
avaliar o efetivo acréscimo patrimonial entre dois períodos).
Como o art. 146, III, “a”, do texto constitucional, remete à Lei Complementar a
definição do fato gerador, da base de cálculo e dos contribuintes dos impostos
discriminados na Constituição, podemos examinar como o CTN posicionou-se sobre o
assunto. A mera leitura do caput do art. 43 revela que o CTN não optou por uma ou por
outra teoria, admitindo, antes, que qualquer delas seja suficiente para permitir a aferição
de renda tributável (...).
[...]
Revela-se, assim, que o legislador constitucional buscou ser bastante abrangente em sua
definição de renda e proventos de qualquer natureza: em princípio, qualquer acréscimo
patrimonial poderá ser atingido pelo imposto; ao mesmo tempo, mesmo que não se
demonstre o acréscimo, será possível a tributação pela teoria da renda-produto.
Uma leitura atenta do dispositivo, por outro lado, leva-nos à conclusão de que não basta
a existência de uma riqueza para que haja a tributação; é necessário que haja
disponibilidade sobre a renda ou sobre o provento de qualquer natureza.” (grifei).
É por isso mesmo que o entendimento do significado jurídico da expressão
disponibilidade econômica ou jurídica previsto no artigo 43 do CTN é um tanto relevante,
porque, como visto, a incidência do imposto sobre a renda não ocorre apenas a partir da
existência de riqueza, sendo necessário, antes, que haja a disponibilidade – jurídica ou
econômica – da renda ou do provento de qualquer natureza.
Pois bem. De acordo com o Dicionário Aurélio, aquisição é o “ato de adquirir, ou
seja, de obter, conseguir, passar a ter”. Como se percebe, trata-se de conceito comum. Já quanto
ao conceito de disponibilidade, é necessário dizer, antes de mais nada, que em não existindo um

1 SCHOUERI, Luís Eduardo; MOSQUERA, Roberto Quiroga. Manual da Tributação Direta da Renda. São Paulo:
Instituto Brasileiro de Direito Tributário - IBDT, 2020, p. 14-15.
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.591 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724842/2011-83

conceito econômico de disponibilidade, tem-se aí um conceito meramente jurídico. O problema
é que ele não se encontra enunciado em nenhuma lei nem se trata de conceito já previamente
estudado pela doutrina e simplesmente aproveitado pelo Código Tributário. O que se tem aí é um
conceito que nasceu com o Código, sem qualquer referência anterior no âmbito do Direito.
Conforme disposto no Dicionário Aurélio, disponibilidade é a “qualidade ou
estado do que é disponível” ou é a “qualidade dos valores e títulos integrantes do ativo dum
comerciante, que podem ser prontamente convertidos em numerário”, de modo que disponível
será aquilo “de que se pode dispor” ou o “que se pode negociar (títulos e mercadorias) e
transferir imediatamente para o patrimônio do comprador”. Dispor é vocábulo que possui
diversos significados, dentre eles os de “empregar, aproveitar, utilizar” e “usar livremente, fazer
o que se quer”. Nas palavras de Alcides Jorge Costa2,
“Disponibilidade é a qualidade do que é disponível. Disponível é aquilo de que se pode
dispor. Entre as diversas acepções de dispor, as que podem aplicar-se à renda são:
empregar, aproveitar, servir-se, utilizar-se, lançar mão de, usar. Assim, quando se fala
em aquisição de disponibilidade de renda deve entender-se aquisição de renda que pode
ser empregada, aproveitada, utilizada, etc”.
É também como dispõe Mary Elbe Queiroz3:
“O melhor significado para disponibilidade é de liberdade necessária à normalidade dos
negócios, caracterizando-se como a situação que possibilita ao titular poder dar
destinação livre e imediata À renda ou provento percebido, não alcançado a
disponibilidade apenas potencial. A disponibilidade poderá ser visualizada sob os
aspectos econômico, jurídica e financeiro.”
Para fechar essa linha de raciocínio sobre o conceito jurídico do vocábulo
disponibilidade, confira-se o que dispõe Hugo de Brito Machado4:
“A renda não se confunde com sua disponibilidade. Pode haver renda, mas essa não ser
disponível para seu titular. O fato gerador do imposto de que se cuida não é a renda,
mas a aquisição da disponibilidade da renda, ou dos proventos de qualquer natureza.
Assim, não basta, para ser devedor desse imposto, o auferir renda, ou proventos. É
preciso que se tenha adquirido a disponibilidade. Não basta ter o direito à renda ou
proventos, ainda que se tenha a ação, ou mesmo a execução, para sua cobrança. Não
basta ser credor da renda se esta não está disponível.
A disponibilidade configura-se precisamente pela ausência de quaisquer obstáculos à
vontade do titular da renda, ou dos proventos, quanto ao uso ou destinação destes. Se
existem obstáculos a serem removidos, ainda que o titular da renda tenha o direito a esta
e portanto a ação para havê-la, enquanto não removidos os obstáculos não haverá
disponibilidade. Mesmo que o titular da renda tenha título executivo oponível ao
devedor, se existe obstáculo à sua vontade não existe disponibilidade.
[...]

2 COSTA, Alcides Jorge. Imposto sobre a renda... RDT 40/105.
3 QUEIROZ, Mary Elbe G. Imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza: princípios, conceitos, regra-
matriz de incidência, mínimo existencial, retenção na fonte, renda transacional, lançamento, apreciações críticas.
Barueri: Manole, 2004, p. 72.
4 MACHADO, Hugo de Brito. Comentários ao Código Tributário Nacional. Artigos 1o a 95. Vol. I. 3. ed. São Paulo:
Atlas, 2015, p. 418/419.
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.591 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724842/2011-83

Considerar necessária a efetiva disponibilidade da renda ou dos proventos, aliás, é uma
forma de respeitar-se o princípio da capacidade contributiva. O Imposto sobre a Renda
nada mais é do que uma parcela desta que o Estado retira de seu titular. Em outras
palavras, o Imposto de Renda nada mais é do que uma parcela da renda que seu titular
destina ao Estado em atendimento de seu dever de contribuir para o custeio de suas
atividades. Se alguém é titular de renda, mas não tem disponibilidade desta,
evidentemente não tem como destinar parte dessa renda ao pagamento do imposto. Não
é razoável exigir-se que pague Imposto de Renda se não dispõe dos meios para fazê-lo.”
Como se pode observar, o conceito de disponibilidade remete ao direito de
propriedade tal qual enunciado pelo artigo 1.228 do Código Civil5, que, no caso, dispõe sobre as
prerrogativas do proprietário de usar, gozar e dispor de seus bens. Ao lado do jus utendi e do jus
fruendi, exsurge o jus abutendi como a prerrogativa de alienar ou transferir o bem a terceiros,
bem assim de dividi-lo ou gravá-lo. Na linguagem corrente, pode-se traduzir o conceito jurídico
de dispor, tal como o faz o Dicionário Aurélio, pelas expressões usar livremente ou fazer o que
se quer. Por conseguinte, se alguém está impedido de utilizar-se de dinheiro, de que tem
aparentemente a posse, como melhor lhe aprouver, de fazer dele o que quiser, esse alguém
carece da liberdade própria ao verdadeiro titular de disponibilidade econômica
Com efeito, é de se reconhecer que a disponibilidade, tão comum ao conceito de
renda, tem sentido vernacular e técnico todo próprio. O fato gerador do imposto sobre a renda é a
aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica, que, aliás, deve ser entendida como
fenômeno sempre concreto e que não pode, à mercê de ficção jurídica extravagante,
insuplantável, ser deturpada a ponto de se afirmar que, onde não há disponibilidade econômica
ou jurídica, entenda-se acontecido o fenômeno. De todo modo, o que deve restar evidente é que
se o fato gerador do imposto sobre a renda é a aquisição da disponibilidade econômica ou
jurídica de renda ou proventos de qualquer natureza, não será a mera expectativa de ganho
futuro ou potencial que ensejará a incidência do referido imposto.
E, aí, considerando que o vocábulo disponibilidade assume todo um sentido
técnico-jurídico próprio, cabe-nos, agora, delimitar os conceitos de disponibilidade econômica e
disponibilidade jurídica. É preciso assentar, desde logo, que o Código Tributário Nacional não
usou das duas palavras – econômica e jurídica – como termos sinônimos e substituíveis um pelo
outro, nem os mencionou como complementares, até porque não aludiu à “disponibilidade
econômica e jurídica”, mas, sim, à “disponibilidades econômica ou jurídica”, sendo certo que se
tratam de disponibilidades alternativas, de maneira a que uma ou outra possa gerar a incidência
do imposto de renda6.
É bem verdade que ao se referir à aquisição de disponibilidade econômica ou
jurídica o Código Tributário Nacional quer deixar claro que a renda ou os proventos podem ser
os que foram pagos ou simplesmente creditados. A disponibilidade econômica, pois, decorre do
recebimento do valor que vem a acrescentar ao patrimônio do contribuinte, enquanto que a
disponibilidade jurídica decorre do simples crédito desse valor, do qual o contribuinte passa a
dispor juridicamente, embora não lhe esteja ainda em mãos. Em outras palavras, entende-se por
disponibilidade econômica a percepção efetiva da renda ou do provento, enquanto que a
disponibilidade jurídica diz respeito à aquisição de um título jurídico que confere direito de

5 Cf. Lei n. 10.406/2002, Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de
reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.
6 OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Fundamentos do Imposto de Renda. São Paulo: Quartier Latin, 2008, p. 289.
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.591 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724842/2011-83

percepção de um valor definido, o qual poderá ingressar no patrimônio do contribuinte. É como
pensa Rubens Gomes de Sousa7:
“A disponibilidade ‘econômica’ (...) verifica-se quando o titular do acréscimo
patrimonial que configura renda o tem em mãos, já separado de sua fonte produtora e
fisicamente disponível: num palavra, é o dinheiro em caixa. Ao passo que a
disponibilidade ‘jurídica’ (...) verifica-se quando o titular do acréscimo patrimonial que
configura renda, sem o ter ainda em mãos separadamente da sua fonte produtora e
fisicamente disponível, entretanto já possui um título jurídico apto a habilitá-lo a obter a
disponibilidade econômica.”
É nesse mesmo sentido que entende Hugo de Brito Machado8:
Entende-se como disponibilidade econômica a possibilidade de dispor, possibilidade de
fato, material, direta, da riqueza. Possibilidade de direito e de fato, que se caracteriza
pela posse livre e desembaraçada da riqueza. Configura-se pelo efetivo recebimento da
renda ou dos proventos. Como assevera Rubens Gomes de Sousa, na linguagem de
todos os autores que tratam do assunto, ‘disponibilidade econômica corresponde a
rendimento (ou provento) realizado, isto é, dinheiro em caixa’.
Assim entendida a disponibilidade econômica, como disponibilidade efetiva ou de fato,
a configuração do fato gerador do Imposto de Renda não oferece dificuldades. Estas
surgem, porém, porque o art. 43 do Código Tributário Nacional refere-se também à
disponibilidade jurídica. E tinha de ser assim porque especialmente em relação às
pessoas jurídicas a renda se apresenta na forma de lucro, sendo este apurado pelo
denominado regime de competência, vale dizer, regime pelo qual o rendimento, como
fato econômico, é considerado no momento em que é produzido, e não no momento em
que é recebido.
[...]
Em síntese, diz-se que a disponibilidade econômica configura-se pelo efetivo
recebimento da renda, enquanto a disponibilidade jurídica configura-se com o simples
crédito do valor correspondente à renda. Seja como for, porém, o fato gerador do
imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza somente se configura com a
aquisição da disponibilidade da renda. Não simplesmente com a ocorrência da renda
enquanto acréscimo patrimonial. É o que está dito claramente no art. 43 do Código
Tributário Nacional. E quando se diz que a aquisição da renda configura-se pela
disponibilidade, resta a questão de saber o que caracteriza a disponibilidade jurídica. A
disponibilidade econômica ocorre com o efetivo recebimento, mas resta a dificuldade
em determinar-se o que vem a ser a disponibilidade jurídica, que geralmente se
considera ocorrida com o crédito, pois leva problema saber o que significa esse crédito.
Em outras palavras, a questão consiste em saber como e até que ponto o crédito
configura uma disponibilidade jurídica.
O creditamento é um ato do devedor que, em sua escrituração contábil, escritura o valor
devido em conta à disposição do credor. É uma manifestação de vontade do devedor no
sentido de satisfazer sua obrigação para com o credor, colocando à disposição deste,
escrituralmente, o valor do rendimento respectivo. O crédito é, pois, como resultado
dessa manifestação, a disponibilidade potencial da riqueza auferida, renda ou provento.
Esse crédito pode estar representado por um título que permita a sua transferência a
terceiros, vale dizer, sua circulação no mercado, situação na qual se estará mais próximo

7 SOUSA, Rubens Gomes de. Pareceres 1 – Imposto de Renda. Resenha Tributária, 1975, p. 248.
8 MACHADO, Hugo de Brito. Comentários ao Código Tributário Nacional. Artigos 1o a 95. Vol. I. 3. ed. São Paulo:
Atlas, 2015, p. 418/422.
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-008.591 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724842/2011-83

da ideia de disponibilidade econômica, ou disponibilidade de fato. Mesmo assim,
porém, tem-se de admitir a hipótese de inadimplemento por parte do devedor que, com
ou sem título viabilizando a circulação do crédito, não efetua o pagamento do valor
correspondente na forma e no prazo estabelecidos, criando, assim, um conflito que
atinge o próprio conceito de disponibilidade.”
Em obra especializada sobre o imposto de renda e que apresenta como foco
principal a delimitação dos conceitos jurídicos de disponibilidade econômica e jurídica, Gisele
Lemke9 vai dizer que a renda disponível economicamente equivale a toda riqueza nova,
consubstanciada em bens ou em dinheiro, livre e usualmente negociada no mercado, enquanto
que a disponibilidade jurídica é, em síntese, a disponibilidade econômica presumida por força de
lei. Confira-se:
“Quanto ao termo ‘disponibilidade’, verifica-se que sua acepção comum é de qualidade
do que se pode negociar e transferir imediatamente para o patrimônio do comprador.
Não pode esse vocábulo ser utilizado no sentido de título e valores que podem ser
imediatamente convertidos em dinheiro, pois esse, como visto, é o conceito de
disponibilidade financeira. É justamente essa a diferença entre o que é economicamente
disponível e o que é financeiramente disponível. Para o primeiro conceito, basta que se
tenha riqueza passível de conversão em dinheiro. Para o seguindo, é preciso que a
riqueza seja passível de imediata conversão em dinheiro.
Portanto, renda disponível economicamente seria toda a riqueza nova, em bens ou em
dinheiro, livre e usualmente negociada no mercado. Isso costuma acontecer no que se
refere à riqueza consubstanciada em direitos de propriedade.
[...]
A interpretação da locução ‘disponibilidade jurídica’ é matéria complexa, de vez que
não há um único significado jurídico para tal expressão, mas vários, pondo-se o
problema de se saber qual a melhor interpretação.
[...]
A interpretação que se tem por mais satisfatória para a expressão ‘disponibilidade
jurídica’ é a de Bulhões Pedreira, ora apresentada, no sentido de que a disponibilidade
jurídica é a disponibilidade econômica presumida por força de lei. A esse resultado não
de pode chegar, evidentemente, através de uma interpretação meramente gramatical ou
lógico-sistemática. É preciso fazer uso também dos métodos histórico-sociológico e
axiológico (ou teleológico), os quais, nesse caso, se confundem um pouco.
Assim, pode-se ler em Bulhões Pedreira (...) que a expressão em tela surgiu para
possibilitar a tributação pelo IR sobre rendimentos ainda não recebidos em moeda, mas
que estavam à disposição do contribuinte, como era o caso do juros creditados em
contas correntes bancárias ou dos lucros creditados aos sócios. Vale dizer, para tributar
renda cuja percepção em moeda pelo contribuinte podia ser seguramente presumida, por
depender essa percepção, basicamente, de ato do próprio contribuinte.”
Portanto, enquanto a disponibilidade econômica corresponde ao rendimento
realizado, a disponibilidade jurídica corresponde ao rendimento (ou provento) adquirido, isto é,
ao qual o beneficiário tem título jurídico que lhe permite obter a respectiva realização em
dinheiro.

9 LEMKE, Gisele. Imposto de renda: os conceitos de renda e de disponibilidade econômica e jurídica. São Paulo:
Dialética, 1998, p. 110/115.
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-008.591 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724842/2011-83

Fixadas essa premissas iniciais, é de se reconhecer que a apuração de omissão de
rendimentos aqui discutida restou fundamentada, dentre outros, nos artigos 1o a 3o da Lei n.
7.713/88 e 1o a 3o da Lei n. 8.134/90 a seguir reproduzidos:
“Lei n. 7.713/1998
Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de 1989,
por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo imposto
de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei. (Vide Lei 8.023, de 12.4.90)
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
[...]
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
[...]
Lei n. 8.134/1990
Art. 1° A partir do exercício financeiro de 1991, os rendimentos e ganhos de capital
percebidos por pessoas físicas residentes ou domiciliadas no Brasil serão tributados pelo
Imposto de Renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por
esta lei.
Art. 2° O Imposto de Renda das pessoas físicas será devido à medida em que os
rendimentos e ganhos de capital forem percebidos, sem prejuízo do ajuste estabelecido
no art. 11.
Art. 3° O Imposto de Renda na Fonte, de que tratam os arts. 7° e 12 da Lei n° 7.713, de
22 de dezembro de 1988, incidirá sobre os valores efetivamente pagos no mês.” (grifei).
Como se pode notar, a legislação é clara ao prescrever que os rendimentos são
constituídos de todo o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, sendo que a
tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da localização,
condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores da renda, e da forma
de percepção das rendas ou proventos, bastando, para que o imposto incida, que o contribuinte
tenha se beneficiado por qualquer forma e qualquer título.
A rigor, registre-se que a autoridade lançadora também entendeu por lavrar o
respectivo Auto de Infração com fundamento no artigo 43 do RIR/99, aprovado pelo Decreto n°
3.000/99, vigente à época dos fatos aqui discutidos10, o qual dispunha que os rendimentos

10 A propósito, confira-se que o artigo 144 do Código Tributário Nacional dispõe que "O lançamento reporta-se à
data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente
modificada ou revogada".
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-008.591 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724842/2011-83

provenientes do trabalho assalariado, as remunerações por trabalho prestado no exercício de
empregos, cargos e funções, e quaisquer proventos ou vantagens percebidos seriam tributáveis
pelo imposto de renda. A título de complementação, verifique-se que a retenção do imposto
apenas será dispensada na hipótese em que o beneficiário declara à instituição financeira
responsável pelo pagamento que os rendimentos recebidos são isentos e/ou não tributáveis11, o
que não ocorreu no caso concreto.
De toda sorte, observe-se que o fato gerador do imposto sobre a renda é a
aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica, que, a rigor, deve ser entendida como
fenômeno sempre concreto, de modo que a mera expectativa de ganho futuro ou potencial não
ensejará a incidência do referido imposto. Quer dizer, a incidência do imposto sobre a renda não
ocorre apenas a partir da existência de riqueza, sendo necessário, antes, que haja a
disponibilidade – jurídica ou econômica – da renda do provento de qualquer natureza
Dando continuidade ao entendimento exposto, é de se reconhecer que o artigo 12
da Lei n° 7.713/1988 dispunha claramente que os rendimentos recebidos acumuladamente
deveriam ser tributados no mês do recebimento ou do crédito, de acordo com o regime de caixa e
não com base no regime de competência. É ver-se:
“Lei n° 7.713/1988
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no mês
do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das
despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se
tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.”
Aliás, foi nesse sentido que a autoridade julgadora de 1a instância acabou se
manifestando, conforme se observa dos trechos abaixo reproduzidos:
“No ano-calendário 2009, a forma de tributação desses rendimentos era disciplinada
pelo art. 12 da Lei no 7.713, de 1988:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no
mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor
das despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.”
Ocorre que ao apreciar o Recurso Especial n° 1.118.429/SP, julgado sob a
sistemática do artigo 543-C do CPC/1973, o Superior Tribunal de Justiça – STJ acabou
decidindo que o Imposto de Renda incidente sobre as verbas pagas acumuladamente deve ser
calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido recebidos, conforme se verifica da ementa transcrita abaixo:
“TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. AÇÃO REVISIONAL DE
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PARCELAS ATRASADAS RECEBIDAS DE
FORMA ACUMULADA.
1. O Imposto de Renda incidente sobre os benefícios pagos acumuladamente deve ser
calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os valores

11 É nesse sentido que dispõe o artigo 25, § 1° da Instrução Normativa RFB n° 1.500/2014.
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-008.591 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724842/2011-83

deveriam ter sido adimplidos, observando a renda auferida mês a mês pelo segurado.
Não é legítima a cobrança de IR com parâmetro no montante global pago
extemporaneamente. Precedentes do STJ.
2. Recurso Especial não provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e do
art. 8o da Resolução STJ 8/2008.
(REsp 1118429/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em 24/03/2010, DJe 14/05/2010).” (grifei).
A rigor, o STJ acabou decidindo por fixar a tese do Tema Repetitivo n° 351 nos
seguintes termos: “O Imposto de Renda incidente sobre os benefícios previdenciários atrasados
pagos acumuladamente deve ser calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à
época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, observando a renda auferida mês a mês
pelo segurado, não sendo legítima a cobrança de IR com parâmetro no montante global pago
extemporaneamente”.
Além do mais, destaque-se, por oportuno, e de modo não menos importante, que o
Plenário do Supremo Tribunal, ao apreciar o Tema n° 368 com repercussão geral reconhecida,
julgou o leading case consubstanciado no Recurso Extraordinário n° 614.406/RS sob a
sistemática do artigo 543-B do CPC/1973 e acabou fixando a tese de que “o Imposto de Renda
incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve observar o regime de competência,
aplicável a alíquota correspondente ao valor recebido mês a mês, e não a relativa ao total
satisfeito de uma única vez”. Quer dizer, o Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento no
sentido de que “a percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de fixação
de alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos”.
Com efeito, é de se notar que os entendimentos fixados pelo Superior Tribunal de
Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal no sentido de que o Imposto de Renda incidente sobre
verbas recebidas acumuladamente deve observar o regime de competência e que o imposto aí
deve ser calculado com base nas tabelas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam
ter sido recebidos devem ser aqui reproduzidos por força do artigo 62, § 2o do Regimento Interno
do CARF – RICARF, aprovado pela MF n° 343, de 09 junho de 2015. Confira-se:
“Portaria MF n. 343, de 09 de junho de 2015
“Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
[...]
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)”
Tanto é que a jurisprudência deste Tribunal Administrativo é uníssona no sentido
de considerar que o Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve
observar o regime de competência, de acordo com o que restou decidido nos autos do REsp n°
1.118.429/SP e RE n° 614.406/RS, conforme se verifica das ementas transcritas abaixo:
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-008.591 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724842/2011-83

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2009
IRPF.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
PERÍODO.
DECISÃO DO STF DE INCONSTITUCIONALIDADE SEM REDUÇÃO DE TEXTO
DO ART. 12 DA LEI 7.713/88 COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.
REPRODUÇÕES OBRIGATÓRIAS PELO CARF.
Conforme decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543-B do
CPC no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas do imposto
vigentes a cada mês de referência (regime de competência).
(Processo n° 15465.004153/201016. Acórdão n° 2301-005.000. Conselheiro Relator
Alexandre Evaristo Pinto. Sessão de 06.04.2017. Acórdão publicado em 25.09.2017).
***
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2014
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
DIFERENÇAS
DE
APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRIVADA.
Relativamente ao ano calendário de 2014, os rendimentos recebidos acumuladamente
pagos por entidade de previdência complementar não estavam enquadrados na
sistemática de tributação exclusiva na fonte, em separado dos demais rendimentos.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF).
O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE no 614.406/RS, em sede de
repercussão geral, e com aplicação obrigatória no âmbito do CARF, conforme dispõe o
dispõe o art. 62, § 2o do RICARF, entendeu que a sistemática de cálculo do imposto de
renda sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deveria levar em consideração o
regime de competência para o cálculo mensal do imposto sobre a renda devido pela
pessoa física, com a utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em
que os valores deveriam ter sido adimplidos e não pelo montante global pago.
(Processo n° 10845.723656/2018-53. Acórdão n° 2401-006.622. Conselheiro(a)
Relator(a) Andréa Viana Arrais Egypto. Sessão de 04.06.2019. Acórdão publicado em
09.07.2019).
Com efeito, ainda que a apuração do Imposto sobre a Renda eventualmente
incidente sobre os rendimentos recebidos acumuladamente decorrentes de ação judicial deva ser
calculada de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os rendimentos deveriam
ter sido efetivamente recebidos, observando-se aí a renda auferida mês a mês com base no
regime de competência, o fato é que o contribuinte não colacionou aos autos quaisquer
elementos suficientes visando demonstrar que os rendimentos foram recebidos em tais ou quais
competências, quando, no caso, poderia fazê-lo a partir da apresentação do(s) comprovante(s) de
recebimento(s) e por meio da apresentação de alvará do levantamento dos rendimentos.
De todo modo, não há como apurarmos, com precisão, os valores dos levantamentos e as
respectivas alíquotas aplicáveis no tempo, já que o recorrente não trouxe aos autos tais
informações e comprovações, sendo que, na verdade, tais elementos é que permitiriam que a
apuração do imposto devido pudesse ser realizada com base no regime de competência nos
termos do que restou fixado pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do Recurso Especial n°
1.118.429/SP.
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-008.591 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724842/2011-83

Das alegações a respeito da ilegalidade e inconstitucionalidade da multa e da
aplicação da Súmula CARF no 2

Nesse ponto, destaque-se, de plano, que o recorrente defende a tese de que a
multa aplica no caso foi qualificada, sendo que, no seu entendimento, a autoridade fiscal
não havia comprovado a ocorrência da sonegação, do conluio ou da fraude e sequer havia
mencionada as razões pelas quais estaria por aplicá-la, de modo que a multa se mostra um tanto
descabida e exacerbada.
É importante consignar, em primeiro lugar, que a multa de ofício foi aplicada no
percentual de 75% com base no artigo 44, inciso I e § 3o da Lei no 9.430/96, com alterações
introduzidas pelo artigo 14 da Lei no 11.488/07 e, portanto, não há que se falar na aplicação de
multa qualificada de 150% e na falta de comprovação da fraude, conluio ou sonegação. Ao
menos aparentemente, o recorrente confundiu-se com os institutos da multa de ofício e multa
qualificada, porque, de fato, a multa aplicada in casu não foi qualificada no percentual de 150%,
o que significa dizer, portanto, que a tese do recorrente nesse ponto deve ser de todo rechaçada.
Em segundo plano, toda multa exerce a função de apenar o sujeito a ela submetido
tendo em vista o ilícito praticado. É na pessoa do infrator que recai a multa, isto é, naquele a
quem incumbia o dever legal de adotar determinada conduta e que, tendo deixado de fazê-lo,
deve sujeitar-se à sanção cominada pela lei.
Por essa razão, é de se reconhecer que a multa aqui analisada foi aplicada
corretamente com fundamento no artigo 44, inciso I da Lei no 9.430/96, o qual, aliás, encontra-se
valido e vigente, restando-se concluir, portanto, que a autoridade fiscal agiu em consonância com
o ordenamento jurídico pátrio, ainda mais quando se sabe que lhe é defeso emitir qualquer juízo
sobre a inconstitucionalidade ou ilegalidade de dispositivos legais ou infralegais até então
vigentes e, sob tal justificativa, afastá-los da aplicação ao caso concreto, uma vez que a atividade
de lançamento é vinculada e obrigatória nos termos do artigo 142, caput e parágrafo único do
Código Tributário Nacional
E ainda que assim não fosse, note-se que a alegação do caráter confiscatório da
multa fundamenta-se no artigo 150, inciso IV da Constituição Federal e tem por escopo a
inconstitucionalidade ou ilegalidade da medida, sendo que o próprio Decreto n. 70.235/72 veda
que os órgãos de julgamento administrativo fiscal possam afastar aplicação ou deixem de
observar lei ou decreto sob fundamento de inconstitucionalidade. Confira-se:
“Decreto n. 70.235/72
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.”
Em consonância com o artigo 26-A do Decreto n. 70.235/72, o artigo 62 do
Regimento Interno - RICARF, aprovado pela Portaria MF n. 343 de junho de 2015, também
prescreve que é vedado aos membros do CARF afastar ou deixar de observar quaisquer
disposições contidas em Lei ou Decreto:
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-008.591 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724842/2011-83

“PORTARIA MF No 343, DE 09 DE JUNHO DE 2015.
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.”
A Súmula CARF n. 2 também dispõe que este Tribunal não tem competência para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Veja-se:
“Súmula CARF no2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
De todo modo, o que deve restar claro é que este Tribunal não tem competência
para analisar alegações de ilegalidade ou inconstitucionalidade de leis, tratados e decretos por
expressa vedação constante dos artigos 26-A do Decreto n° 70.235/72, 62 do RICARF e Súmula
CARF n° 2o, diferentemente do que leva a crer a recorrente.
Portanto, tendo em vista que a fiscalização agiu em consonância com a legislação
de regência e que, por outro lado, não cabe a este E. CARF se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade ou ilegalidade de normas tributárias que se encontram válidas e vigentes,
reafirmo que a multa foi aplicada corretamente com fundamento no artigo 44, inciso I da Lei no
9.430/96 e, portanto, não pode ser afastada tal como pretende o recorrente.

Da atualização dos juros com base na Taxa Selic e da aplicação da Súmula
CARF no 4

Em relação a alegação de que os juros não podem ser calculados com base na
Taxa Selic, tem-se que o artigo 84, inciso I e § 1o da Lei n. 8.981/1995, combinado com o artigo
13 da Lei n. 9.065/1995 e artigo 61, § 3o da Lei n. 9.430/96 preceituam que sobre os créditos
tributários da União formalizados em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1o de abril
de 1995 e que não são pagos até a data do vencimento serão acrescidos juros de mora calculados
com base na variação da Taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia –
SELIC para títulos federais, acumulada, mensalmente, a partir do primeiro dia do mês
subsequente. Confira-se:
“Lei n. 8.981, de 20 de janeiro de 1995
Art. 84. Os tributos e contribuições sociais arrecadados pela Secretaria da Receita
Federal, cujos fatos geradores vierem a ocorrer a partir de 1o de janeiro de 1995, não
pagos nos prazos previstos na legislação tributária serão acrescidos de:
I - juros de mora, equivalentes à taxa média mensal de captação do Tesouro Nacional
relativa à Dívida Mobiliária Federal Interna;
[...]
§ 1o Os juros de mora incidirão a partir do primeiro dia do mês subsequente ao do
vencimento, e a multa de mora, a partir do primeiro dia após o vencimento do débito.
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-008.591 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724842/2011-83

Lei n. 9.065, de 20 de junho de 1995
Art. 13. A partir de 1o de abril de 1995, os juros de que tratam a alínea c do parágrafo
único do art. 14 da Lei no 8.847, de 28 de janeiro de 1994, com a redação dada pelo art.
6o da Lei no 8.850, de 28 de janeiro de 1994, e pelo art. 90 da Lei no 8.981, de 1995, o
art. 84, inciso I, e o art. 91, parágrafo único, alínea a.2, da Lei no 8.981, de 1995, serão
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia -
SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
Lei n. 9.430, de 27 de dezembro de 1997
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso.
[...]
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à
taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento.”
Aliás, é nesse sentido que dispõe a Súmula Vinculante CARF n. 4, cuja redação
transcrevo abaixo:
“Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).”
Considerando que os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Receita Federal do Brasil – RFB devem ser calculados com base na Taxa
SELIC, entendo que a linha de defesa tal qual levantada pela recorrente no tópico relativo à
capitalização e ilegalidade dos juros cobrados não deve ser acolhida.

Conclusão

Por todas essas razões e por tudo que consta nos autos, conheço do presente
Recurso Voluntário e entendo por negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital